Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVAN PARDI CORREA, em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, formulado em ação de interdição e designação de curatela, ajuizada em desfavor de BEATRIZ ACCORSI PARDI. O agravante alegou ser filho único da interditanda, nascida em 06/06/1942, e que ela não possui boas condições de saúde. Em razão de sua fragilidade e redução da capacidade civil, não consegue exprimir sua vontade, sendo necessária sua internação em casa de repouso e ao custo mensal de R$6.000,00, além de despesas extraordinárias. A demandada tem renda mensal de R$4.173,23, insuficiente para as despesas, por isso o recorrente estaria saldando a diferença. Contudo, seus ganhos são insuficientes para complementar as necessidades da genitora, porque paga aluguel e possui três filhos sob sua dependência. A suplicada possui 20% de um imóvel na cidade de São Paulo, em condomínio com sua irmã, que também tem interesse na venda de seu quinhão. A alienação desse bem possibilitaria melhor destinação do patrimônio para auxiliar na subsistência e proporcionar melhores condições de sobrevida e conforto. Em sede de tutela de urgência, requereu a decretação da curatela provisória e a expedição de “alvará judicial” para possibilitar a alienação “da fração do imóvel” pertencente à ré. O pedido liminar foi deferido parcialmente e apenas para nomear o agravante como curador (ID 30460166 - Págs. 4/5). Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da inicial quanto à necessidade de alienação do bem. Por fim, requereu a liminar para autorizar a venda e, ao final, o provimento do recurso. Preparo no ID 30460164 – pág. 2. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante à argumentação constante nos autos, bem como à documentação, notadamente o relatório médico, defiro a antecipação de tutela para o fim de DECRETAR a curatela provisória de BEATRIZ ACCORSI PARDI, nomeando como seu curador provisório ESTEVAN PARDI CORREA, que poderá gerir sua renda, ficando proibido de vender seu patrimônio sem anterior autorização judicial. Com relação ao pedido de venda de apartamento, não há nos autos subsídios a alicerçar a pretensão. Inexiste, até o momento, a probabilidade de direito a ensejar o deferimento da tutela antecipada. Junte-se nome e endereço dos demais filhos da curatelanda, para que possam participar da demanda. Ao MP para que ofereça a quesitação. Após a apresentação dos quesitos, o autor deverá juntar aos autos resposta aos questionamentos, por médico que acompanha a curatelada, até a data da audiência. Nomeio a Defensoria Pública como Curadora Especial. Designo audiência de entrevista para o dia 23 de março de 2022, às 14:00hs. Cite-se.” (grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante defendeu a necessidade de venda do quinhão do imóvel pertencente à recorrida e para assegurar o pagamento de despesas ordinárias, em razão da insuficiência de sua renda. Inicialmente, necessário perquirir a respeito do bem-estar da curatelada, sua saúde, cuidados médicos e suas demais necessidades para viver com o conforto que seus recursos financeiros permitem. Os elementos dos autos demonstram a fragilidade da saúde física e mental da recorrida, portadora de “síndrome parkinsoniana” com quadro de alucinações, declínio cognitivo discreto, piora de memória, “incapacidade para decisões da vida civil”, além de distúrbio de equilíbrio e quedas em repetição, por isso passou a residir em lar de cuidados de idosos (ID 30460165 - Págs. 19/25 e 38). Os gastos mensais com a casa de repouso (R$6.000,00) e plano de saúde (R$1.305,76), superam a soma da aposentadoria recebida (R$4.176,23), o que torna necessária sua complementação. Por sua vez, o recorrente demonstrou ser o único filho e responsável financeiro nos ajustes firmados em benefício da curatelada, como plano de saúde, tratamento dentário e residência (IDs 30460165 - Págs. 19/25, 53/68 e 30460166 - Pág. 50). Diante da concordância do herdeiro, bem como da necessidade financeira imediata, saúde frágil e idade avançada da curatelada, não se justifica impedir a alienação de seu patrimônio até a decisão final do processo. De mais a mais, o artigo 1.753 do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1774, estabelece que o curador não poderá conservar o dinheiro do curatelado em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento e a administração de seus bens. E o artigo seguinte (1.754) exige ordem judicial para levantamento dos valores que existirem em estabelecimento bancário oficial. Enfim, a legislação fixa diretrizes que objetivam orientar as ações do curador, assim como a proteção do curatelado. Diante disso, a reversão do valor obtido com a venda do imóvel em benefício da recorrida ficará sob a fiscalização do juízo e do Ministério Público, preservando-se assim os interesses da incapaz. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e autorizar a venda da fração pertencente a BEATRIZ ACCORSI PARDI “do imóvel de matrícula no 68.940, inscrito no 4o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, situado na Avenida São Gabriel, no 626, apartamento no 21, Jardim Paulista, São Paulo”. Mas antes da expedição do alvará a parte interessada deverá cumprir as seguintes condições: a) informar se já dispõe de valor para compra do imóvel, sendo necessário comprovar que esse preço está de acordo com o mercado imobiliário na respectiva localidade. b) Juntar cópia da certidão atualizada do imóvel demonstrando o condomínio na propriedade com a irmã e o percentual que se atribui da curaletada; c) Efetuar o prévio depósito dos 20% em conta judicial, para só então se expedir o alvará judicial autorizando o curador, filho da curatelada, a representá-la no instrumento público de compra e venda do imóvel. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão e as condições a serem preenchidas antes de expedir o respectivo alvará. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, remetam-se para manifestação do Ministério Público e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46